Tribunal: STJ
Processo: 0086191-89.2017.8.09.0175
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1987747 - GO
(2021/0321719-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BRUNO LIMA DOS SANTOS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUSA
INTERES.
: EDUARDO LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
INTERES.
: DIEGO COTRIM MESSIAS
INTERES.
: EVANDSON CAETANO CAMPOS MADUREIRA
INTERES.
: MATHEUS LEOMAR COSME LOPES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: WALISSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: WELDER DE ASSIS MIRANDA - GO028384
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conhece do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar,
especificamente, os fundamentos de inadmissibilidade referente
à súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55902368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c6725db4-88cc-438a-a649-5db5810ef00a

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c6725db4-88cc-438a-a649-5db5810ef00a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1987747 - GO
(2021/0321719-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BRUNO LIMA DOS SANTOS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUSA
INTERES.
: EDUARDO LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
INTERES.
: DIEGO COTRIM MESSIAS
INTERES.
: EVANDSON CAETANO CAMPOS MADUREIRA
INTERES.
: MATHEUS LEOMAR COSME LOPES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: WALISSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: WELDER DE ASSIS MIRANDA - GO028384
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conhece do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar,
especificamente, os fundamentos de inadmissibilidade referente
à súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA55903429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:06:58
Código de Controle do Documento: 3a26f08b-6227-4740-99b2-f92de36ac126

BRUNO LIMA DOS SANTOS interpõe agravo regimental contra a
decisão de fls. 6982-6985, em que não conheci do agravo em recurso especial por
ele interposto, em virtude da Súmula n. 182 do STJ.
A defesa alega que que não incide a Súmula 182 do STJ, pois a Súmula
7 do STJ ficou devidamente impugnada na petição de agravo em recurso especial.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A defesa buscava, no recurso especial, a reforma total do acórdão, com
absolvição do recorrente por falta de provas e erro na sua valoração. O Tribunal de
origem não admitiu o recurso em virtude da Súmula n. 7 do STJ.
O agravo não foi conhecido com fundamento na Súmula n. 182 do STJ,
uma vez que a parte não impugnou especificamente o motivo de inadmissão do
especial. Veja-se (fls. 6983-6985, grifei):
Em relação à Súmula n. 7 do STJ, são insuficientes, para refutar
essa razão de inadmissibilidade, assertivas genéricas de que a
apreciação do recurso não demanda reexame de provas. A parte
deve expor, com particularidade, que a alteração do entendimento
adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-
probatória dos autos no caso concreto. No caso, o agravante
limitou-se a afirmar, de forma genérica, que “o Recurso Especial
interposto, que teve seguimento negado, visa assegurar o
cumprimento de um direito constitucional, para que através de
uma análise mais profunda de determinadas questões sejam
possíveis chegar à verdadeira Justiça, portanto, perfeitamente
cabível no caso em tela.” (fl. 6.823). Dessa maneira, não houve
indicação das particularidades do caso concreto, tampouco
demonstrou a inaplicabilidade do enunciado sumular à
espécie, o que se revela insuficiente para a impugnação do
.
referido óbice
Documento eletrônico VDA55903429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:06:58
Código de Controle do Documento: 3a26f08b-6227-4740-99b2-f92de36ac126

[...]
Somado a isso, não demonstrou que, nas razões recursais,
realizou a adequada fundamentação, para indicar de que
forma o acórdão combatido estaria incorreto. Assim, não
refutou, adequadamente, a Súmula n. 284 do STF que dispõe:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
O agravante reiterou as razões do recurso especial e, portanto,
verifica-se que não rebateu, com particularidade, todos os óbices
de não admissão. Assim, é inegável que a defesa não se
desincumbiu do ônus de expor integral, específica e
detalhadamente os motivos de fato e de direito por que entende
incorreta a decisão agravada, a atrair, à espécie, a Súmula n. 182
desta Corte Superior, segundo a qual "É inviável o agravo do art.
1.021, §1o, do novo CPC que deixa de atacar especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada".

, porque, na petição de agravo em
Mantenho a decisão agravada
recurso especial, a defesa não impugnou especificamente a incidência das Súmulas
n. 7 do STJ.
Saliento que são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7
do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame
de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do
entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-
probatória dos autos.
Para infirmar a aplicação do enunciado sumular n. 284 do STF, a seu
turno, é necessário que a parte comprove que, nas razões recursais, realizou a
adequada fundamentação, para indicar de que forma o acórdão combatido
estaria incorreto.
Portanto, devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada.
Ressalto, por oportuno, que a impugnação dos motivos de inadmissão do
REsp indicados pela Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial.
Rebater os óbices no agravo regimental
a deficiência do AREsp não
não sana
conhecido, em razão da preclusão consumativa. No regimental, cabe à parte, tão
Documento eletrônico VDA55903429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:06:58
Código de Controle do Documento: 3a26f08b-6227-4740-99b2-f92de36ac126

somente, demonstrar que a Súmula n. 182 do STJ foi aplicada de forma incorreta
no AREsp; é dizer, que refutou, no momento processual adequado, as razões pelas
quais o seu recurso especial não foi admitido.
Nessa perspectiva: "A impugnação dos fundamentos da decisão que
inadmite o processamento de recurso especial deve dar-se em agravo, sob pena de
preclusão consumativa, razão pela qual não é cabível a impugnação efetiva,
específica e fundamentada somente nas razões de agravo interno" (AgInt nos
, relator Ministro
,
EDcl no AREsp n. 2.156.382/MT
João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
e "a refutação tardia
12/12/2022,
16/12/2022)
(somente por ocasião do manejo de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o Recurso Especial, além de caracterizar imprópria inovação
recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ,
tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa" (AgInt no
, relator Ministro
, Segunda Turma,
AREsp n. 1.995.070/RJ
Herman Benjamin
julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
23/6/2022.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55903429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:06:58
Código de Controle do Documento: 3a26f08b-6227-4740-99b2-f92de36ac126

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2021/0321719-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.987.747 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00861918920178090175 201600637293 201700312400 201700861918 8619189
861918920178090175
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRUNO LIMA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUSA
AGRAVANTE
: EDUARDO LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
AGRAVANTE
: DIEGO COTRIM MESSIAS
AGRAVANTE
: EVANDSON CAETANO CAMPOS MADUREIRA
AGRAVANTE
: MATHEUS LEOMAR COSME LOPES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVANTE
: WALISSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: WELDER DE ASSIS MIRANDA - GO028384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: MAIKO JORGE RODRIGUES MACHADO
CORRÉU
: IVANILDO DE MORAIS PESSOA
CORRÉU
: DIEGO HENDRIGO LOPES DE SOUZA GOUVEIA
CORRÉU
: CLEITON BORGES GUDIM
CORRÉU
: SILVIO JOSÉ LONGO FERREIRA
CORRÉU
: PAULO SERGIO GOMES DOS SANTOS
CORRÉU
: MATEUS COSTA DE LIMA
CORRÉU
: JOAO PEDRO ELIAS DOS SANTOS
CORRÉU
: TAIRANY NEVES DO NASCIMENTO
CORRÉU
: FELIPE NASCIMENTO SILVA
CORRÉU
: EDIMILSON LUIS DE SOUZA FILHO
CORRÉU
: ALBEN FERREIRA NASCIMENTO
CORRÉU
: BRUNO REGINO DE SOUZA SANTOS
CORRÉU
: IGOR ANDRE VALENCA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: JEOVA JOSE DA SILVA
CORRÉU
: GENIVAL DA SILVA FERRAZ
CORRÉU
: MATHEUS VIEIRA LIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNO LIMA DOS SANTOS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUSA
C54216444916441<0;809@
2021/0321719-2 - AREsp 1987747 Petição : 2025/0108189-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:02
Código de Controle do Documento: 7BEDEE71-0865-45BD-915B-0F63D1605BB5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2021/0321719-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.987.747 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
INTERES.
: EDUARDO LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
INTERES.
: DIEGO COTRIM MESSIAS
INTERES.
: EVANDSON CAETANO CAMPOS MADUREIRA
INTERES.
: MATHEUS LEOMAR COSME LOPES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: WALISSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: WELDER DE ASSIS MIRANDA - GO028384
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54216444916441<0;809@
2021/0321719-2 - AREsp 1987747 Petição : 2025/0108189-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:02
Código de Controle do Documento: 7BEDEE71-0865-45BD-915B-0F63D1605BB5